Tribunal: TJMT
Processo: 1044773-30.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre 2018 e 2023 e a condenação do ente público ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional. Sentença de procedência. O Estado de Mato Grosso interpõe recurso buscando a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044773-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL MORIMA SIRAYUP - CPF: 006.845.041-97 (RECORRIDO), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025